Tribunal: TJDFT
Processo: 0735696-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO PELO DEPÓSITO DA OBRIGAÇÃO. DENTRO DO PRAZO. COMPROVAÇÃO TARDIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CONFIGURADO. MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. INDEVIDA. TRABALHO ADICIONAL DO ADVOGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A mula de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor devido, nos termos do § 1o do art. 523 do CPC, é cabível, se a parte executada, uma vez intimada para o pagamento do crédito exequendo, não o faça dentro do prazo de quinze dias.
2. A multa prevista no art. 523 se destina a compelir a satisfazer a obrigação espontaneamente. Assim, se o devedor efetuar o depósito de forma tempestiva, ainda que verificada comunicação tardia pela parte, não incide a multa do art. 523, § 1o do CPC, sob pena de desvirtuamento do instituto.
3. Todavia, a ausência de comunicação oportuna do devedor de que cumpriu a determinação de pagamento, resultou na atuação adicional do advogado do exequente, de modo que este faz jus à percepção dos honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença, em atenção ao princípio da causalidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.